Tribunal: TJMT
Processo: 1049421-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049421-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (RECORRENTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1049421-53.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido:
MAURO SERGIO DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO POSTERIOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se que o recorrido quitou seu débito em 06.06.2023, e o protesto ocorreu em 15.06.2023, ou seja, no período que o consumidor não estava mais em mora com a Concessionária de Energia Elétrica.

2.

Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

3.

O dano moral resta configurado pelo protesto, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PROTESTO INDEVIDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROTESTO EM CARTÓRIO DE FATURA PAGA – NOME INCLUÍDO EM PROTESTO DE TÍTULOS APÓS CINCO MESES DA DATA DE PAGAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em vista do pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito de acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”
(N.U 1007829-54.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024